Tribunal: TJMT
Processo: 1025836-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025836-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DALTRO LEITE GUEDES DO PRADO - CPF: 031.531.701-93 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REEMBOLSO LIMITADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso integral de despesas médicas e de indenização por danos morais, decorrentes de cirurgia realizada em hospital não credenciado de alto custo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de: (I) omissão quanto à análise da validade da cláusula contratual de reembolso limitado, sem exame da tabela e justificativa do valor efetivamente reembolsado;(II) contradição entre o reconhecimento da urgência do procedimento e a negativa de reparação moral diante da demora da operadora; (III) ausência de manifestação expressa sobre eventual violação ao direito à informação do consumidor, previsto no art. 6º do CDC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que analisou de forma suficiente a validade da cláusula contratual, o reembolso parcial e a ausência de abusividade na conduta da operadora.

4. A controvérsia quanto ao valor reembolsado, limitado aos parâmetros contratuais, foi enfrentada e solucionada à luz das disposições legais e das provas dos autos.

5. A alegada violação ao direito à informação foi implicitamente apreciada, uma vez que o acórdão reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de negativa indevida de cobertura.

6. A reiteração de argumentos e a insatisfação com o resultado não autorizam a reabertura do debate por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo admissíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A decisão que analisa de forma suficiente as cláusulas contratuais e os fundamentos fáticos da lide não incorre em omissão, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.652.347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 13.08.2024, DJe 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Camila Daltro Leite Guedes do Prado,
em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo a sentença julgou improcedente pedido de ressarcimento integral de despesas médicas e indenização por danos morais, decorrentes de cirurgia realizada pela autora, beneficiária de plano de saúde, em hospital de alto custo não credenciado, na cidade de São Paulo/SP. Confira-se a
ementa do acórdão
:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO DE ALTO CUSTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE REEMBOLSO - REEMBOLSO LIMITADO AO VALOR DA TABELA DO CONTRATO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento integral de despesas médicas e indenização por danos morais, decorrentes de cirurgia realizada pela autora, beneficiária de plano de saúde, em hospital de alto custo não credenciado, na cidade de São Paulo/SP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se é devida a restituição integral das despesas médicas, apesar de cláusula contratual que limita o reembolso aos valores da tabela da operadora; e (II) apurar se a atuação da operadora configura omissão abusiva apta a gerar reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura para hospitais de alto custo, autorizando, contudo, o reembolso de despesas emergenciais nos limites da tabela contratada.
4. Houve reembolso parcial (R$ 13.908,01) pela operadora, não se tratando de negativa indevida, mas de cumprimento dos termos contratuais pactuados.
5. Inexistem provas de que a Apelante buscou esgotar as possibilidades da rede credenciada ou que houve recusa injustificada por parte da operadora em tempo hábil.
6. A ausência de resposta no prazo alegado não configura, por si só, omissão ilícita.
7. A insatisfação com o valor reembolsado, nos moldes do pactuado, não enseja reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cláusula contratual que limita o reembolso de despesas médicas realizadas em hospital não credenciado, desde que redigida de forma clara e previamente informada ao consumidor. 2. A realização de cirurgia em caráter de urgência, por si só, não impõe à operadora o dever de reembolso integral se não demonstrada a recusa injustificada ou a inexistência de rede credenciada hábil a atender o beneficiário. 3. O reembolso parcial de despesas médicas, nos termos contratuais, afasta o dever de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; L. 9.656/1998, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.086.899/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 16.09.2024; TJMT, ApC nº 0009580-43.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 11.05.2016. (id. 278982378)

Irresignada,
Camila Daltro Leite Guedes do Prado
opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, suposta omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado com relação a: (1)

reconhecer válida a cláusula contratual de reembolso limitado, sem a devida análise da tabela contratual

de valores e a justificativa do valor efetivamente a ser reembolsado, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor; (2) a negativa de dano moral, sem fundamentação clara, diante da reconhecida urgência do procedimento cirúrgico e da lentidão da operadora na resposta (3) ausência de manifestação expressa quanto à violação ao direito à informação da contratante, previsto no artigo 6º do CDC.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o suposto defeitos apontados (id. 284045356).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados nos aclaratórios (id. 285376353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima
Camila Daltro Leite Guedes do Prado
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante, Camila Daltro Leite Guedes do Prado, aponta omissão, contradição e obscuridade quanto: (1) à validade da cláusula de reembolso limitado, sem análise da tabela contratual e justificativa do valor reembolsado; (2) à negativa de dano moral, apesar da urgência do procedimento e da demora da operadora; e (3) à ausência de manifestação sobre a violação ao direito à informação, previsto no art. 6º do CDC.

Não assiste razão à Embargante.

A Embargante alega contradição entre o reconhecimento do direito ao reembolso, conforme os limites contratuais, e a ausência de fornecimento, pela operadora, de elementos que informem tais limites à consumidora.

Todavia, não se verifica contradição interna no julgado. O colegiado consignou que a cláusula de reembolso limitada à tabela contratual foi aplicada, e que houve pagamento parcial (R$ 13.908,01), afastando a tese de negativa indevida de cobertura.

Ainda que a ausência de apresentação do cálculo pela operadora pudesse sugerir eventual violação ao dever de informação, tal ponto foi implicitamente enfrentado, ao se reconhecer a validade da cláusula contratual e a inexistência de abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, entre os próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no caso (REsp n. 1.652.347/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe 22/10/2024).

No que tange ao art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que trata do direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados, observa-se que o acórdão analisou de modo suficiente as cláusulas contratuais e os limites do plano de saúde, embora não tenha feito referência expressa ao referido dispositivo legal.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

Também não merece acolhimento a alegação de obscuridade quanto à negativa de indenização por danos morais, apesar do reconhecimento da urgência do procedimento e da demora da operadora em prestar atendimento.

O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que não houve negativa integral de cobertura, mas sim reembolso parcial, e que não se verificaram indícios de arbitrariedade ou abuso por parte da operadora. Desse modo, ausente a conduta ilícita deliberada, restou afastado o dever de indenizar.

Portanto, não se caracteriza obscuridade, na medida em que os fundamentos da negativa da indenização foram devidamente expostos no acórdão.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão, que lhe é considerada desfavorável. Na verdade, com a interposição dos embargos de declaração pretende-se estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que mostra inviável na via eleita.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dessa forma, não se evidenciam os vícios apontados no acórdão embargado, que manteve a sentença recorrida.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Camila Daltro Leite Guedes do Prado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025